Tribunal: TJDFT
Processo: 0716955-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO IMPEDITIVO. EMBARGANTE. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A nota promissória é título abstrato, sendo possível a cobrança do valor nela estampado por quem a detém, independentemente da indicação do negócio jurídico que deu origem à sua emissão. Logo, a falta de indicação da na petição inicial não implica irregularidade na execução.

2. A jurisprudência é firme ao permitir que o devedor, por meio de embargos, discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula, cabendo-lhe o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente.

3. A representação da parte sucumbente pela Curadoria Especial não obsta sua condenação ao pagamento de honorários e custas processuais, em observância ao princípio da sucumbência.

4. É possível a cumulação de honorários do feito executivo com o dos embargos à execução, desde que a soma não ultrapasse o limite de 20% (vinte por cento), conforme os artigos 85, §§ 2o e 3o e 827, § 2o, do CPC/2015.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.